Tribunal: TRF3
Processo: 5005763-08.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
633/789)

5005763-08.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

- Verifica-se que a exigência de prévio requerimento administrativo foi atendida, eis que o segurado protocolizou em 24/07/2017 pedido de aposentadoria por idade rural junto ao agravado, de modo que não há como se divisar a falta de interesse processual da parte autora/agravante.

- Por outro lado, o lapso temporal decorrido entre a data do requerimento administrativo (24/07/2017) e o ajuizamento da ação principal (15/02/2019) não torna necessário um novo requerimento administrativo, pois, a princípio, tal determinação não encontra amparo na legislação de regência ou na jurisprudência sobre o tema.

- Não se pode olvidar, ademais, que o benefício previdenciário pleiteado judicialmente, se deferido, tem como termo inicial, em regra, a data do requerimento administrativo. Logo, a exigência de um novo requerimento em casos como o dos autos enseja uma redução dos valores eventualmente devidos à parte agravada a título de parcelas vencidas, o que revela o seu descabimento.

- Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005763-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: EMILIO JOSE GALHACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062-N, SHAIENE LIMA TAVEIRA - SP345606-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005763-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: EMILIO JOSE GALHACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062-N, SHAIENE LIMA TAVEIRA - SP345606-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que "determinou a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, determinando que a parte autora protocole junto ao órgão próprio do INSS requerimento administrativo para concessão do benefício, comprovando nos autos, oportunamente, a resposta da autarquia ou informando caso haja fluência de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem resposta ao seu requerimento, sob pena de indeferimento da inicial".

Segundo a decisão agravada, "o documento de fls. 14 indica que o pedido foi postulado há mais de ano", sendo, portanto, "necessário o indeferimento administrativo atual".

Inconformada, a parte autora requer a reforma da decisão recorrida, argumentado que, como já fora formulado requerimento administrativo em 24/07/2017, malgrado o decurso do prazo, não há motivo para que se formule novo requerimento.

Deferido efeito suspensivo ao recurso, para regular andamento ao processo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005763-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: EMILIO JOSE GALHACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO RUBIA DE PAULA RODRIGUES - SP319062-N, SHAIENE LIMA TAVEIRA - SP345606-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): No julgamento do RE 631.240/MG, representativo de controvérsia repetitiva, o E. STF firmou as seguintes teses, conforme consignado no item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015:

"I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

No caso dos autos, a decisão agravada "determinou a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, determinando que a parte autora protocole junto ao órgão próprio do INSS requerimento administrativo para concessão do benefício, comprovando nos autos, oportunamente, a resposta da autarquia ou informando caso haja fluência de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem resposta ao seu requerimento, sob pena de indeferimento da inicial"”.

Todavia, verifica-se que a exigência de prévio requerimento administrativo foi atendida, eis que o segurado protocolizou em 24/07/2017 pedido de aposentadoria por idade rural junto ao agravado (id 40169390 - pág. 3), de modo que não há como se divisar a falta de interesse processual da parte autora/agravante.

Por outro lado, o lapso temporal decorrido entre a data do requerimento administrativo (24/07/2017) e o ajuizamento da ação principal (15/02/2019) não torna necessário um novo requerimento administrativo, pois, a princípio, tal determinação não encontra amparo na legislação de regência ou na jurisprudência sobre o tema.

Não se pode olvidar, ademais, que o benefício previdenciário pleiteado judicialmente, se deferido, tem como termo inicial, em regra, a data do requerimento administrativo.

Logo, a exigência de um novo requerimento em casos como o dos autos enseja uma redução dos valores eventualmente devidos à parte agravada a título de parcelas vencidas, o que revela o seu descabimento.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE . AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Cumpre destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a questão da necessidade do prévio requerimento na via administrativa como condição de ajuizamento da ação previdenciária.

2. No caso, contudo, a parte autora comprovou a realização de requerimento administrativo do benefício, indeferido pela autarquia previdenciária, razão pela qual resta caracterizado o interesse de agir.

3. Agravo a que se dá provimento.

(TRF3o Região; AI 2017.03.00.000701.6/SP; Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; DJ 26/06/2017)"

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, devendo a ação principal prosseguir nos seus regulares termos.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

- Verifica-se que a exigência de prévio requerimento administrativo foi atendida, eis que o segurado protocolizou em 24/07/2017 pedido de aposentadoria por idade rural junto ao agravado, de modo que não há como se divisar a falta de interesse processual da parte autora/agravante.

- Por outro lado, o lapso temporal decorrido entre a data do requerimento administrativo (24/07/2017) e o ajuizamento da ação principal (15/02/2019) não torna necessário um novo requerimento administrativo, pois, a princípio, tal determinação não encontra amparo na legislação de regência ou na jurisprudência sobre o tema.

- Não se pode olvidar, ademais, que o benefício previdenciário pleiteado judicialmente, se deferido, tem como termo inicial, em regra, a data do requerimento administrativo. Logo, a exigência de um novo requerimento em casos como o dos autos enseja uma redução dos valores eventualmente devidos à parte agravada a título de parcelas vencidas, o que revela o seu descabimento.

- Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.